Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando, devidamente instruído o processo, o juízo tem como desnecessárias novas provas, pois cabe ao magistrado, como destinatário da prova, dirigir a instrução processual, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. A solução da controvérsia a respeito da capitalização de juros prescinde de produção de prova pericial, mormente porque se trata de matéria precipuamente de direito. Preliminar que se rejeita.
2 – Contrato bancário. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não demonstrada. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de abusividade de taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contrato de empréstimo bancário exige a demonstração de circunstâncias e peculiaridades que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva (REsp 1061530/RS – Tema 27). A mera alegação de que a taxa fixada supera a média do mercado, por si só, não caracteriza a abusividade, mormente porque cada operação de crédito possui riscos específicos à instituição financeira, os quais influem na fixação dos respectivos encargos. A autora não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem a alegada abusividade, pelo que descabe a revisão do contrato.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)